Tribunal: TJSP
Processo: 1010017-66.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidora municipal. Bebedouro. Pleito de reconhecimento do direito ao auxílio-doença no período que menciona. Sentença julgando improcedente a ação. Manutenção. Autora que não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Laudo pericial que concluiu que autora não estava incapacitada para o trabalho. Laudo pericial, somado às

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidora municipal. Bebedouro. Pleito de reconhecimento do direito ao auxílio-doença no período que menciona. Sentença julgando improcedente a ação. Manutenção. Autora que não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Laudo pericial que concluiu que autora não estava incapacitada para o trabalho. Laudo pericial, somado às perícias do Município, que infirmam documentos médicos particulares, que não são suficientes para comprovar o direito da autora ao auxílio. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010017-66.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante MARILDA
FERREIRA DE SOUZA SANTOS, é apelado SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO – SASEMB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010017-66.2017.8.26.0072 -Voto no 14759
2
APELAÇÃO No 1010017-66.2017.8.26.0072
COMARCA: BEBEDOURO 2a. VARA
APELANTE: MARILDA FERREIRA DE SOUZA SANTOS
APELADO: SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E
SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB
VOTO No 14759
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidora municipal.
Bebedouro. Pleito de reconhecimento do direito ao auxílio-doença
no período que menciona. Sentença julgando improcedente a ação.
Manutenção. Autora que não logrou comprovar os fatos
constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Laudo pericial
que concluiu que autora não estava incapacitada para o trabalho.
Laudo pericial, somado às perícias do Município, que infirmam
documentos médicos particulares, que não são suficientes para
comprovar o direito da autora ao auxílio. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pela autora Marilda
Ferreira de Souza Santos contra a r. sentença que julgou improcedente a ação
do rito ordinário, por meio da qual pretendia fosse restabelecido o auxílio-
doença desde o requerimento administrativo.
Entendeu a r. sentença (fls. 90/92), em suma, que: (i) os
documentos trazidos aos autos demonstram que a autora está apta ao trabalho;
(ii) o laudo pericial concluiu que a autora padece de transtorno depressivo
leve, o que não causa incapacidade para o trabalho.
Entendeu, ainda, a r. sentença, por condenar a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa atualizado, observado
o direito à gratuidade judiciária reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010017-66.2017.8.26.0072 -Voto no 14759
3
Recorre a autora (fls. 94/97) afirmando, em síntese, que o
laudo pericial foi contraposto por médico psiquiatra, que atestou que a autora
deve ficar afastada do trabalho por tempo indeterminado.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante do
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária, tendo sido contrariado (fls.
100/115).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts. 1.012
e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda para saber se a autora faz ou não jus
ao restabelecimento do auxílio-doença desde o requerimento administrativo.
E a autora não logrou comprovar o fato constitutivo de seu
direito (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual deve ser negado provimento à
apelação.
Com efeito, apesar de haver documentação nos autos,
confeccionada por médicos particulares, dando conta que a autora faria jus ao
auxílio-doença no período requerido (fls. 16/20, 44/45, 49 e 54), tais
documentos devem ceder diante de laudo pericial elaborado por perito
médico equidistante das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010017-66.2017.8.26.0072 -Voto no 14759
4
E, conforme concluiu o il. Perito Judicial, a autora não
possui doença que lhe cause incapacidade para o trabalho.
Com efeito, de acordo com o laudo pericial (fls. 78/81), “a
pericianda tem sua funcionalidade laborativa preservada. Sua condição
mental assim como a sintomatologia dela decorrente não apresenta
gravidade suficiente para prejudicar sua função laborativa. Assim, encontra-
se apta para o trabalho” (fl. 81, g.n.).
Não são hábeis, portanto, os documentos médicos
particulares, a substituir tanto o laudo médico oficial, quanto as perícias
efetivadas pelo Município (46/47, 50/51 e 55/56), que atestaram, à época dos
fatos, que a autora possuía condições de trabalhar no período em que pleiteia
o auxílio-doença.
Desse modo, correta a r. sentença que julgou
improcedente a ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator